Tribunal: TJMT
Processo: 1014307-13.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014307-13.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBION FABIO SCHER - CPF: 913.953.300-00 (EMBARGANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 31.092.477/0001-78 (EMBARGADO), EVANDRO FRANCISCO DA CUNHA - CPF: 051.892.326-62 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – LUCROS CESSANTES – CUMULAÇÃO INVIÁVEL – TEMA 970/STJ – OMISSÃO QUANTO À PRETENSÃO SUBSTITUTIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO EXPRESSAMENTE FORMULADO NA APELAÇÃO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito da causa.

Não procede a alegação de que teria havido pedido de substituição da cláusula penal por lucros cessantes, uma vez que, das razões recursais, depreende-se de forma inequívoca a postulação de cumulação de verbas indenizatórias.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a tese, afastando a possibilidade de cumulação em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 970 dos repetitivos, segundo a qual a cláusula penal moratória, estabelecida em patamar equivalente ao valor locativo, afasta a cumulação com lucros cessantes.

Inexistindo omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RUBION FABIO SCHER contra o acórdão de d. 302124383, proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível no 1014307-13.2024.8.11.0003, mantendo a sentença que condenou as rés - RONDONÓPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIÁRIA SPE LTDA e VIASUL ENGENHARIA LTDA, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$6.000,00, além da aplicação da cláusula penal moratória como forma de indenização pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença.

Nas suas razões de Id. 303313894, o embargante sustenta em síntese:

(i) ocorrência de omissão no julgado, porquanto o acórdão embargado deixou de enfrentar a tese recursal principal, qual seja, a possibilidade de substituição da cláusula penal moratória arbitrada em seu favor por indenização a título de lucros cessantes presumidos no percentual de 0,8% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, em observância ao princípio da reparação integral, e não a cumulação vedada pelo Tema 970 do STJ;

(ii) que a ausência de manifestação expressa sobre o pedido efetivamente formulado inviabiliza o alcance da prestação jurisdicional adequada e plena, em violação ao disposto no artigo 1.022, II, do CPC;

(iii) que, ainda, busca o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento, em especial os artigos 186 e 927 do Código Civil, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o artigo 1.022, II, do CPC, além da tese vinculante firmada no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça;

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão indicada, com integração do acórdão recorrido e enfrentamento expresso da tese deduzida, bem como o necessário prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos de forma autônoma e simultânea por ambas as partes da lide — o Espólio de Agnaldo Solon Arruda Azambuja e a empresa Neurocor Diagnóstico e Terapêutica Endovascular LTDA – EPP — contra o acórdão proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado, que, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa, reformou decisão de 1o grau que havia determinado a indisponibilidade de 100 cotas sociais da empresa.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, pois não teria sido analisada a tese por ele efetivamente deduzida na apelação, consistente na substituição da cláusula penal moratória pela condenação em lucros cessantes presumidos (0,8% ao mês sobre o valor do imóvel), e não na cumulação de ambas as rubricas.

A insurgência não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de omissão quanto à análise do pedido recursal formulado pelo embargante. Isso porque, diversamente do que ora sustenta em sede de embargos de declaração, verifica-se, das razões de apelação, que
não houve requerimento de substituição da cláusula penal contratual por lucros cessantes
, mas sim pedido expresso de cumulação da indenização contratual com lucros cessantes fixados em 0,8% ao mês do valor do imóvel.

Com efeito, após consignar que o Magistrado
a quo
condenou as demandadas ao pagamento da multa contratual e de danos morais, o apelante aduziu textualmente:
“Contudo, apesar do juízo ter determinado a aplicação da multa contratual, o Apelante possui direito ao recebimento dos lucros cessantes, que devem ser fixados no percentual de 0,8% do valor do imóvel por mês”.
E, no capítulo denominado
“Da necessidade de reforma da sentença para condenação ao pagamento de lucros cessantes
”, invocou precedentes do STJ e do TJMT, requerendo expressamente a condenação das rés a esse título.

No rol de pedidos, reforçou a pretensão, requerendo a reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,8% do valor do imóvel, desde a data prometida para entrega até a efetiva entrega das chaves.

Portanto, não procede a alegação de que o recurso teria pleiteado apenas a substituição da cláusula penal pelos lucros cessantes.

A leitura atenta das razões evidencia a postulação de cumulação das verbas, hipótese que foi enfrentada pelo acórdão embargado em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970 dos recursos repetitivos, segundo o qual a cláusula penal moratória, por se destinar a indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, quando estipulada em valor equivalente ao locativo, afasta a possibilidade de cumulação com lucros cessantes.

Com efeito, o referido pedido (substituição da cláusula penal por lucros cessantes) configura inovação em sede recursal e não guarda correlação com vício de omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, impondo-se a rejeição dos aclaratórios nesse ponto.

Por fim, em relação ao prequestionamento, já é pacífico o entendimento de que, inexistente quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025